Tribunal: STF
Processo: Rcl 57428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fragata e Antunes Advogados Associados, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0011287-96.2014.5.01.0007), que teria desrespeitado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-8):



    “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação, foi distribuído por GIANE LIMA SALAZAR MOCARZEL DE KANEL, perante a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ, em face do ora requerente, UMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 



    Dessa forma, o cerne da questão debatida e controvertida na referida reclamação trabalhista é o tão questionável pedido de reconhecimento de VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE UMA ADVOGADA ASSOCIADA E UMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (o que vai de encontro à Tema 725, de Repercussão Geral, vale desde logo pontuar). 



    Assim, muito embora a autora da reclamatória tenha atuado na condição de associada do réu e que, na condição de advogada, era plena conhecedora de seus direitos, ajuizou a precitada reclamação trabalhista alegando que ‘foi compelida a assinar documento de sociedade com o réu justamente para tentar burlar o vínculo empregatício ora requerido’, sem realizar qualquer prova de vício de vontade. 



    O MM. Juízo de primeiro grau (MM. 7ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro) acabou por acolher a pretensão autoral e reconheceu o vínculo de emprego entre a advogada e a sociedade então reclamada, aqui na figura de reclamante, cuidando de asseverar que ‘Consideradas as provas documental e testemunhal, em seu conjunto, todos os fatores levam a concluir pela existência de vínculo jurídico de emprego entre as partes, fazendo-se pertinente ressaltar que predominar sempre no Direito do Trabalho o elemento realidade sobre o elemento formal, tornando irrelevante o dado pelos contratantes ao seu relacionamento jurídico.’ 



    A Sociedade, ora reclamante, interpôs recurso ordinário ao Egrégio Tribunal Regional da Primeira Região. A decisão proferida pela E. 9ª Turma reputou por bem negar provimento ao apelo no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício e o manteve declarado pelo período de 22/10/2008 a 15/05/2013.



    Vale acrescer que a então reclamante também interpôs recurso ordinário, ao qual fora negado provimento. 



    Em razão de omissões e obscuridades que restaram constatadas na r. decisão regional, o ora reclamante manejou embargos de declaração, o quais quedaram rejeitados. 



    Fora interposto, assim, recurso de revista para o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que teve seu seguimento negado por decisão da Presidência do E. TRT da Primeira Região. Importante frisar que a matéria discutida no apelo indeferido revelava condão eminente e exclusivamente de direito. 



    Por isso mesmo, a Sociedade, então reclamada, interpôs agravo de instrumento, com o fito de destrancar a revista indeferida. 



    O agravo de instrumento teve seu seguimento obstado por meio de decisão monocrática. Fora manejado o competente agravo interno, que restou improvido, e o sucessivo recurso de embargos, o qual não fora admitido. 



    Foi, então, interposto recurso extraordinário, o qual restou inadmitido e agravo em recurso extraordinário, que seguiu a mesma sorte. Sucederam daí embargos de declaração e agravo, esse último pendente de apreciação. 



     Importa ressaltar que tão logo a reclamação trabalhista restou encaminhada ao Colendo TST, a então reclamante ajuizou, em 10/02/2021, a ação de cumprimento de sentença, autuada sob o nº 0100095-33.2021.5.01.0007, a fim de proceder à execução provisória do julgado. 



    Apresentados os cálculos pela então reclamante – que apontavam o valor total da condenação o de R$ 1.388.88,30 – a Sociedade restou intimada para impugná-los. A impugnação empresária, então, indicou que o valor correto, caso subsistisse a decisão, seria o de R$ 835.861,19 como o total da condenação. 



    Intimadas as as partes para ajustarem seus cálculos, a parte autora ofertou nova planilha com o valor total de R$ 1.310.444,18 e a ré o de R$ 842.134,06, esse último acabando por ser o homologado pelo MM. Juízo da 7ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 



    (…). O v. acórdão regional acabou por decidir pelo reconhecimento de vínculo de emprego entre a advogada, então reclamante, e a Sociedade de Advogados, ora requerente, ante o entendimento de que o vínculo de emprego deve ser reconhecido mesmo na hipótese de ter sido firmado livremente contrato de associação pela advogada, devidamente registrado na OAB/RJ (fls. 292 da ação), na forma autorizada por lei. 



    A r. decisão objeto da presente Reclamação concluiu pela existência de fraude, sem qualquer prova de vício de consentimento, de modo que se fraude houve, a então reclamante dela participou ativamente. 



    Pior, baseou-se em premissa fática EQUIVOCADA de que o contrato de associação não teria sido registrado na OAB, mesmo tendo sido juntado contrato registrado. E, com base no entendimento de que o descumprimento do requisito formal previsto no artigo 39 do Regulamento da OAB – contrato de associação ser averbado nos registros da sociedade – teria o condão (i) de caracterizar a subordinação jurídica; (ii) de caracterizar que o advogado não recebia ‘pró-labore’, participação nos resultados ou honorários de sucumbência; (iii) de demonstrar a existência de relação de emprego. 



    Cabe aqui a ressalva de que, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, do Código de Ética, assinado em 13/02/1995 pelo Conselho Federal da OAB, e 18 da Lei nº 8.906/94, há a presunção juris et de jure de isenção técnica e independência profissional do advogado e que leva à conclusão de que os atos por ele praticados não só decorreram de sua livre e espontânea vontade, como são legais e livres de irregularidades jurídicas em sua formação, configurando-se, portanto, ATO JURÍDICO PERFEITO, nos moldes do artigo 5º, XXXVI, da CRFB/88. 



    Aduza-se, ainda, que conforme se infere do documento acostado aos autos, o contrato de associação foi devidamente registrado na OAB, na forma do art. 39 do Regulamento da OAB, inexistindo a irregularidade apontada: (…).



    Ignorar um contrato de associação firmado por advogado, levado a registro junto a seu órgão de classe, e o direito constitucional da livre associação exercido pela então reclamante no seu ingresso na Sociedade, como se inexistisse a affectio societatis necessária (o que sequer é negado) é rasgar caras e preciosas garantias constitucionais, o que não pode ser admitido de forma alguma, em especial por essa Suprema Corte de Justiça, para onde se dirige o presente reclamo! 



    Ora, os artigos 37 e 39 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB garantem e resguardam essa forma de associação. 



    Como se não bastasse, não é demais mencionar que o artigo 2º, § único, item V, do Código de Ética, assinado em 13/02/1995, pelo Conselho Federal da Ordem, dispõe que um dos deveres do advogado é justamente ‘contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis’. Assim, se o advogado é um profissional incumbido de auxiliar o Poder Judiciário no aprimoramento das Instituições, do Direito e das Leis, é de se PRESUMIR que todos os atos praticados por eles são legais e livres de irregularidades jurídicas em sua formação. 



    Vale aqui um adendo: a então reclamante não se associou à Sociedade por apenas uma única vez, MAS, SIM, OPTOU POR DUAS VEZES (em 13/09/2005 e 22/10/2008) POR FIRMAR CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM O ESCRITÓRIO reclamante!! 



    Como negar conhecimento dos efeitos jurídicos do contrato de associação, sem comprovar vício de consentimento?! 



    Assim, fica evidente que a forma de atuação da então reclamante para a Sociedade ora requerente é absolutamente legítima e inquestionável, sendo manifesto que a decisão objeto da presente Reclamação desrespeita por completo a autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo E. STF acerca da liberdade de ajuste na forma da contratação de serviços.”. 



    Requer, ao final, a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar “a suspensão do processo nº 0011287-96.2014.5.01.0007 e da ação de cumprimento de sentença de nº 0100095- 33.2021.5.01.0007, até o julgamento final da presente Reclamação.”. No mérito, seja “confirmada a tutela de urgência, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0011287-96.2014.5.01.0007 e, como consequência, extinta a ação de cumprimento de sentença de nº 0100095-33.2021.5.01.0007, ante ao notório desrespeito às teses vinculantes constantes dos precedentes ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625.”. (eDoc. 1, fls. 22-23).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo foi remetido a este Supremo Tribunal Federal para julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela ora reclamante (ARE 1406152), ainda em trâmite nesta Corte. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Na presente hipótese, observa-se que o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito, não havendo aderência estrita à questão decidida pela CORTE.



    Veja-se o teor do ato reclamado (eDoc. 21, fls. 91-98): 



    “ADVOGADO ASSOCIADO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. O artigo 39 do Regulamento Geral da OAB permite a associação de advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados, devendo o contrato de associação ser averbado nos registros da sociedade. O descumprimento do requisito formal, além da prova de que o dito associado, na verdade estava sujeito à subordinação jurídica, não dispunha de autonomia e não recebia participação nos lucros, resultados, ‘pro labore’, nem honorários de sucumbência, demonstra na verdade a existência de relação de emprego em fraude à legislação do trabalho. 



    (…).



     Vínculo de emprego 



    Insurge-se a primeira reclamada contra o julgado que reconheceu o vínculo de emprego da autora com a recorrente. 



    Na inicial, a reclamante alega que foi admitida em 13/09/2005, sendo dispensada em 15/05/2013, sem que tivesse o registro do contrato em sua CTPS. 



    Em contestação, a primeira reclamada alega que a reclamante se associou ao primeiro reclamado em duas oportunidades (13/09/2005 e 22/10/2008), defende, assim, que a reclamante atuou como advogada e profissional autônoma, devidamente registrada no INSS, sem qualquer indício de vínculo empregatício.



    (…). Com efeito, na formação de seu convencimento, o magistrado deve levar em conta o conjunto fático-probatório dos autos, tendo como parâmetros fundamentais o princípio da imediatidade, as máximas de experiência e a razoabilidade dos fatos comprovados nos autos. E, no caso dos autos, o depoimento da testemunha Francine não foi considerado por impreciso e lacônico. Entrementes, considerando o depoimento da testemunha Fabiana, observa-se que de forma segura restou comprovada a existência de pessoalidade e subordinação da autora na prestação de suas atividades. 



    Ademais, deve-se ter em conta que no Direito do Trabalho predomina o princípio da primazia da realidade, em que importam mais os fatos do que as formalidades, mais a situação verídica do que os documentos e regulamentos. Por certo, o fato de a autora ter prestado serviços sob a alcunha de ‘associado’ da 1ª ré não inibe o reconhecimento do vínculo empregatício em questão, eis que a realidade prevalece sobre a forma. A natureza de um negócio jurídico não se altera em razão da denominação que lhe é atribuída. O contrato de trabalho se aperfeiçoa solo consensu, independentemente de formalidades, inclusive, e principalmente, aquelas propositalmente forjadas para dissimular sua existência. De outro lado, a circunstância da autora não ter se insurgido oportunamente à fraude perpetrada pela 1ª ré decorre, por óbvio, da necessidade do emprego e da fonte de sustento. 



    O artigo 39 do Regulamento Geral da OAB permite a associação de advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados, devendo o contrato de associação ser averbado nos registros da sociedade. O descumprimento do requisito formal, além da prova de que o dito associado, na verdade estava sujeito à subordinação jurídica, não dispunha de autonomia e não recebia participação nos lucros, resultados, ‘pro labore’, nem honorários de sucumbência, demonstra na verdade a existência de relação de emprego em fraude à legislação do trabalho. 



    De tudo resulta a comprovação da fraude aos direitos trabalhistas da reclamante, a teor do disposto no art. 9º da CLT, pois se criou mero subterfúgio para mascarar a verdadeira relação de emprego, estando correta a r. sentença ao reconhecer o vínculo de emprego e seus consectários. 



    Nego provimento.”.



    Observa-se que no caso concreto, diferentemente das reiteradas reclamações julgadas procedentes por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em casos nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes ao objeto de exploração empresarial, não há que falar em terceirização de serviços, uma vez que o Juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário da decisão e a Fragata e Antunes Advogados Associados. A decisão da Justiça do Trabalho declarou a nulidade do contrato firmado entre a Reclamante e pessoa jurídica constituída pelo trabalhador para fins de recebimento de salários, constatando-se fraude a ocultar a formação de vínculo trabalhista. É dizer que não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 



    Nessa linha de entendimento, destaco julgado da 1ª Turma desta CORTE: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Reclamação em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e do RE 958.252.



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47190 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021).



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente